Tribunal: TJDFT
Processo: 0012678-40.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAINS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 288, 155, § 4°, INCISOS II e IV, e 180, CAPUT, e § 1°, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO. ARTIGO 180, § 5o, CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. ABUSO DE CONFIANÇA. CONCURSO DE PESSOAS. DESLOCAMENTO. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Os prazos prescricionais, regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, são aqueles estabelecidos no artigo 109, do Código Penal, que são reduzidos de metade, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos, conforme dispõe o artigo 115, do referido diploma legal. Hipótese em que, transitada em julgado para a acusação a sentença que condenou os réus a cumprirem pena não superior a 2 ano (artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal), pela prática dos delitos de associação criminosa e receptação simples, e, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior a 5 anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa. A materialidade e autoria dos delitos de furto e receptação de combustível, ambos na modalidade qualificada, restou comprovada pelo acervo probatório constante dos autos, em especial as provas produzidas no inquérito policial, as interceptações telefônicas, e a prova oral e documental produzida nos autos, não havendo como acolher a tese de absolvição. Tratando-se de receptação qualificada, não se exige o inequívoco conhecimento quanto à origem ilícita do bem, mas apenas que o réu deva saber que o bem é produto de crime. Sendo o bem apreendido na posse do réu, o ônus da prova quanto ao desconhecimento da origem incumbe à defesa. Inviável a desclassificação da receptação qualificada para simples se comprovado que os réus recebiam combustível para venda, e não apenas para uso próprio. O benefício previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, não se aplica ao caso de receptação dolosa. Havendo mais de uma qualificadora (abuso de confiança e concurso de pessoas), admite-se o deslocamento de uma delas para elevar a pena-base, na primeira fase da dosimetria. No caso de crime continuado, a fração de aumento da pena está relacionada à quantidade de infrações cometidas, de modo que, sendo apenas dois crimes, deve ser aplicada a fração mínima de 1/6, aumentando-se gradativamente, até chegar à fração de 2/3, no caso de sete ou mais delitos. Contudo, não sendo possível precisar a quantidade exata de crimes, admite-se aplicação da fração máxima, quando demonstrada a reiteração. Nos termos do enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.